Tribunal: TJSP
Processo: 1000804-95.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pela autora.
Gera dano moral in re ipsa a indevida inclusão (ou manutenção) de restrição em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da Súmula

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pela autora.
Gera dano moral in re ipsa a indevida inclusão (ou manutenção) de restrição em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da Súmula n. 385, do C. Superior Tribunal de Justiça. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com parâmetro que tem sido ordinariamente adotado na hipótese vertente por esta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.